Tribunal: TJMT
Processo: 1014196-72.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014196-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NILSON SIMAO ALMEIDA - CPF: 693.866.171-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DEFERIDO PELO JULGADOR
A QUO
– CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO, POR TELEGRAMA – RETORNO AO REMETENTE COM A INDICAÇÃO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – FATO INCONTROVERSO – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL – PROTESTO REALIZADO VIA EDITAL – MORA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por NILSON SIMAO ALMEIDA, contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada recursal pretendida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014196-72.2023.8.11.0000 (Id. 174000659).

Em suas razões de Id. 174563197, o agravante defende o desacerto da decisão impugnada aduzindo que o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos legais do Decreto-Lei 911.

Consigna que a instituição não esgotou as diligências necessárias para a localização do devedor, o que se comprova pela apresentação do AVISO DE RECEBIMENTO com a informação: “DEVOLVIDO AO REMETENTE — ENDEREÇO INSUFICIENTE”.

Refere que o magistrado de piso conheceu da petição inicial manifestamente precária e ausente de documento imprescindível a sua distribuição e, diante disso, a julgou procedente, em evidente conflito ao que dispõe o DL 911/1969 e a jurisprudência pacífica do STJ.

Sob tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja deferida liminar recursal ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado. Em seguida, pleiteia com fundamento no artigo 976 do Código de Processo Civil e no artigo 181-E do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência para pacificação do tema.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 175942758, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

A parte recorrente insurge-se quanto ao julgamento monocrático que indeferiu o pedido de concessão da tutela recursal que visava reformar a decisão do Julgador
a quo
que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca VW, Modelo GOL TRACK MB, Ano 2014/2015, Cor PRETA, Placa QBR0909, RENAVAM 01011813170, CHASSI 9BWAA45U7FP044491, alienado fiduciariamente em garantia às obrigações assumidas no Contrato de Financiamento nº 0244657110, celebrado entre as partes em 23/11/2021, no valor de R$35.843,26, a ser pago em 46 prestações mensais, no valor de R$1.302,90.

Pois bem.

Adianto, pois, ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).

O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não restaram
configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque no caso, embora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado quando da contratação, tenha retornado ao remetente com pelo motivo “endereço insuficiente” (Id. 172499656 - Pág. 2/3), foi providenciado pela instituição financeira o protesto de título junto ao Tabelionato da Comarca do domicílio informado pelo demandado quando da contratação (Cuiabá/MT), havendo certidão informando a sua publicação, nos seguintes termos:

“Certifica que intimou o (s) responsavel (is) através de: Edital publicado no jornal eletrônico: https://www.ieptbmt.org.br/jornal-protesto na data de 12 de janeiro de 2023.

Nada declarou.”
(Id. 172499657 - Pág. 2).

Assim, diante da inexitosa notificação pessoal, foi realizada a intimação do devedor por meio de protesto do título por edital, restando comprovada a sua regular constituição em mora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CASO CONCRETO. RESP PARADIGMA Nº 1.398.356/MG. COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELO TABELIÃO. COMPROVADA A PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. Deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do DL 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70072796352, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 08/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA VIA INTIMAÇÃO POR EDITAL. MORA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. A notificação do devedor, intimado por edital, é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei nº 9.492/97. Esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação por Edital da devedora, restou comprovada a constituição em mora da devedora fiduciante. Presentes os pressupostos ao deferimento da medida liminar, conforme prevê o artigo 2º, § 2º, do DL nº 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70071187306, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 06/10/2016)

Quanto o mais, descabe conhecer do incidente de uniformização, uma vez que a matéria já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, ao estabelecer que:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Desse modo,a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor previsto no contrato. Não há a necessidade que esta seja recebida por ele, ainda que devolvida em razão do motivo “mudou-se” ou “endereço insuficiente”, pois compete à parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

Portanto, tem-se que este agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão impugnada, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023